Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. CONSECTÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido na inicial para determinar à ré que forneça à autora o medicamento ENTYVIO 300mg EV a cada 8 semanas e pelo tempo necessário.
2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde privados de assistência à saúde, estabelece um rol mínimo de exigências que devem ser atendidas pela operadora do plano de saúde, de onde se ressalta a cobertura de exames e fornecimento de tratamentos antineoplásicos (artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98).
4. Não há se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base em dúvida razoável.
5. Recurso conhecido. Parcial provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral. Consectários de sucumbência suportados em igualdade pelas partes litigantes.